Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Não ocorre a contradição apontada nos embargos de declaração e todas as questões relevantes do Recurso foram examinadas e resolvidas. A pretensão dos Embargos de Declaração opostos contra decisão unipessoal do relator buscava a conversão para Agravo Interno (art. 35, § 2o do Regimento Interno), mas sem o atendimento da exigência a que se refere ao art. 1.024, § 3o, do CPC, dentro do prazo que foi assinalado ao Embargante. Em face do descumprimento da apresentação das razões recursais, o Agravo Interno foi prontamente repelido pelo Colegiado.
3. A decisão proferida não ostenta vícios sanáveis por intermédio de EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.